Tribunal: STF
Processo: ARE 1591114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA (ARTS. 317 E 333, AMBOS DO CPB) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CPB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - INVIABILIDADE - TIPICIDADE CONFIGURADA - ATIPICIDADE - ATO FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS - DISPENSABILIDADE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE - PLEITO ACUSATÓRIO- AGRAVAMENTO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO -INADMISSIBILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -RESTANDO COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333, AMBOS DO CP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. -COMPROVADO QUE ALGUNS DOS, ACUSADOS AUFERIRAM VANTAGENS INDEVIDAS EM RAZÃO DE CARGO PÚBLICO POR ELES OCUPADOS, DEVE SER. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. -O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR SER FORMAL, CONSUMA-SE NO MOMENTO EM QUE A PROMESSA OU OFERECIMENTO DA VANTAGEM ILÍCITA É LEVADA AO CONHECIMENTO DO DESTINATÁRIO. -SEGUNDO ORIENTAÇÃO PACIFICA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (E PASSIVA) IMPRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO QUE SE PRETENDE PRATICADO, OMITIDO OU RETARDADO SEJA DA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO A QUEM OFERECIDA (OU PROMETIDA) A VANTAGEM INDEVIDA. -HAVENDO INCORREÇÃO DO JUÍZO A QUO NO QUE SE REFERE À VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, MOSTRA-SE NECESSÁRIA REESTRUTURAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA. -CONFORME ESTIPULA O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, DEVENDO SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUANDO EXIGÍVEL O ENCARGO.
V.V. DESFAVORABILIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MANUTENÇAÕ - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Considerando que as consequências do crime de fato destoam das próprias do tipo penal, é de se manter a sua desfavorabilidade, nos termos trazidos na sentença. Em observância á declaração de inconstitucionalidade formal do ad. 10, inciso li, da Lei Estadual n° 14.93912003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. (DES. EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO EM PARTE) 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XXXIX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente